Tribunal: TJMT
Processo: 1017899-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A, em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada n. 1017885-69.2021.8.11.0041, proposta por SÃO CRISTÓVÃO TRANSPORTES EIRELI – ME, deferiu a incidência da legislação consumerista e inverteu o ônus da prova, ante sua hipossuficiência técnica.
Em síntese, a Agravante alega que “(...) A autora ajuizou a presente demanda postulando, em caráter liminar, o restabelecimento das 10 linhas de sua titularidade, bloqueadas em razão do inadimplemento dos serviços contratados. Ao mesmo tempo que reconhece a contratação dos serviços por R$ 776,00 há, pelo menos, 10 anos, a própria autora admite que nada pagou pelos serviços no período, nem mesmo a parcela da dívida cuja exigibilidade não é questionada. Alega que não estaria de acordo com os valores cobrados, pois seriam supostamente superiores ao contratado em 2011. Além disso, segundo a autora, no processo n o 3309 -06.2012.811.0041, no qual litigam as partes, teria sido reconhecida a irregularidade das cobranças realizadas entre abril /2011 e janeiro /2012 no que superassem R$ 776,00”; que foi requerida “(...) a antecipação dos efeitos da tutela para (i.) o restabelecimento das 10 linhas da conta 0140973155 e dos serviços de telefonia móvel; e (ii.) “que seja determinado que a empresa Ré proceda em caráter liminar o [sic] envio das faturas concernentes ao mês de janeiro/2013 a julho/2019, no sentido ao ser [sic] possibilitado a realização do pagamento pela Autora”. No mérito, a autora postula ainda (iii.) a indenização por supostos danos morais e (iv.) que todas as faturas geradas entre os meses de janeiro de 2013 a julho de 2019 sejam reajustadas para R$ 776,00 mensais.
Afirma que a tutela antecipada foi parcialmente concedida, no sentido de incidência do CDC e de inversão do ônus da prova, e que “(...) Em atendimento à r. decisão liminar, os serviços de telefonia e internet móvel vinculados às linhas 65 996240610, 65 996240611, 65 996240612, 65 996240041, 65 996240244, 65 996240246, 65 996240248, 65 996240332, 65 996240331, 65 996240192 foram devidamente restabelecidos pela ré, conforme demonstrado no id. 57708121 e no id. 57708123. As linhas, portanto, estão disponíveis para uso, exatamente conforme determinado pela r. decisão ora agravada”.
Defende que houve omissão quanto à incontroversa inadimplência da autora, desde 2013; e omissão quanto à inexistência de “periculum in mora” que autorize a antecipação dos efeitos da tutela, já que as linhas objeto da controvérsia foram suspensas há mais de 6 meses antes do ajuizamento da demanda. Também alega omissão quanto à necessidade de pagamento pelos serviços que foram restabelecidos em razão da decisão liminar; omissão quanto à necessidade de depósito pela autora da parcela incontroversa da dívida.
Sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência (inexistência de probabilidade do direito e de periculum in mora).
Sustenta a ausência dos requisitos para a inversão do ônus da prova, inaplicabilidade do CDC, ausência de verossimilhança das alegações e inexistência de hipossuficiência da parte autora.
Requer a concessão de efeito ativo ao recurso, para o fim de sustar os efeitos da decisão, enquanto se discute o mérito.
No mérito, pede o provimento do agravo.
Decido.
Cabível a interposição deste recurso agravamental, nos moldes do art. 1.015, do CPC/2015.
A antecipação da tutela recursal, no contexto do novo Código de Processo Civil, encontra-se prevista no artigo 1.019, inciso I, enquanto que os requisitos para sua concessão estão no artigo 995, a saber, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstração da probabilidade de provimento do recurso.
Malgrado os argumentos da Agravante, tem-se que, “a priori” a decisão agravada deve prevalecer, eis que não há demonstração plausível de inaplicação do Código de Defesa Consumerista, ressaltando-se que, ao menos inicialmente, verifica-se a hipossuficiência técnica da empresa Agravada, a qual possui atividade completamente diversa da praticada pela Agravante.
No tocante à alegação de ausência de verossimilhança das alegações e periculum in mora, no tocante à concessão da tutela para que fossem restabelecidos os serviços de telefonia, insta salientar que a própria decisão fez constar a existência de ação que tramitou perante a 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, com julgamento de parcial procedência, no sentido de que havia direito à empresa autora acerca dos serviços contratados e referentes às linhas especificadas na peça vestibular.
Em sendo assim, não há elementos para desqualificar, em sede de cognição sumária, a decisão combatida.
Posto isto, ausentes os requisitos, INDEFIRO o pedido liminar, ficando assim acertado o quadro até que a Câmara julgue a demanda.
Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator